Tribunal: STF
Processo: AR 2734
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. A Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual neguei provimento aos pedidos da ação rescisória.



    Argumenta haver omissão, contradição e obscuridade no julgado.



    Diz ser omissa a decisão, na medida em que não teria sido analisado argumento relacionado à “não verificação, quando do julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela União, quanto à existência ou não de Repercussão Geral da matéria”.



    Aduz haver contradição no decisum, pois julgado “improcedente a Ação Rescisória, apesar de ser entendimento nesta Corte Constitucional a possibilidade de entidades públicas gozarem da imunidade prevista no art. 195, § 7º, CF (RE 997.592)”. 



    Remete ao art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.



    Nessa toada, entende que o julgamento do RE 997.592 “torna CONTRADITÓRIO, portanto, o suposto óbice da Súmula 343 do STF”, vez não se poder falar em interpretação controvertida nos Tribunais.



    Por fim, alega ser obscuro o julgado, “eis que conforme decisão deste Exmo. Relator no Ag. Reg. no RE 1.308.462, foram providos os Embargos de Declaração e determinado o reinício do recurso excepcional. Conclusão idêntica que se mostraria adequada ao julgar a Ação Rescisória, pois não analisada a questão da Repercussão Geral no apelo da União contra a decisão proferida pela origem”.



    Intimada, a embargada argui não haver qualquer pecha no julgado. Lembra que a discussão acerca da aplicação “da imunidade tributária das entidades beneficentes, inscrita no art. 195, § 7º, da Carta de 88, às entidades de direito público, encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal após o deslinde, pelo Plenário, dos embargos de divergência no RE 1.243.414”. Nesse contexto, afirma estar a decisão rescindenda alinhada à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, do que decorreria o descabimento do pleito rescisório. Alude não haver omissão, na medida em que a preliminar de repercussão geral constou do recurso extraordinário interposto pela União, que foi julgado pelo Supremo de acordo com precedentes da Corte, o que não impõe qualquer pecha de nulidade.



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado habilitado, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Os aclaratórios não comportam acolhimento, eis que ausentes quaisquer vícios na decisão impugnada.



    A embargante articula haver omissão no julgado quanto à alegação de que, na decisão rescindenda, proferida em recurso extraordinário, não houve análise acerca do preenchimento do requisito da repercussão geral.



    Sem razão. 



    Na decisão rescindenda, o Tema n. 432/RG foi utilizado para se perquirir se as entidades públicas, da Administração Indireta, estariam excluídas da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”, presente no art. 195, § 7º, da Constituição (norma imunizante).



    Outrossim, na decisão embargada foi verificada e, posteriormente, evidenciada a similitude entre o Tema n. 432/RG e a matéria posta nos autos originais, consoante se percebe do excerto abaixo: 



    À parte autora da rescisória, nessa hipótese, cabe demonstrar as particularidades que diferenciam a questão jurídica efetivamente examinada daquela tratada no precedente.



    Pois bem. Os argumentos da petição inicial são insuficientes a demonstrar singularidades que distanciem a aplicação do paradigmático RE 636.941, Tema n. 432/RG. A autora afirma, in verbis (eDoc 1, p. 3):



    As decisões tratavam de matéria distinta: (i) O precedente invocado (RE nº 636.941 – CASO SANTA CRUZ DO SUL) discutia se a contribuição para o PIS, devida por entidade privada, estava abrangida pela imunidade de que trata o artigo 195, § 7º, CF, e se era necessária a edição de lei complementar para estabelecer os requisitos subjetivos para que a entidade fizesse jus à imunidade; (ii) no processo em que se proferiu a decisão rescindenda (RE 831381 AgR-AgR), se discute se a imunidade abrange a contribuição patronal para a previdência social, prevista no artigo 195, I, da Constituição Federal, de entidades públicas, dedicadas à saúde, à educação e à assistência social.



    Não obstante, o art. 195, § 7º da Constituição Federal, textualmente, registra: “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. A isenção (ou, mais propriamente, imunidade) não distingue entre a contribuição para o PIS e a contribuição patronal à Previdência. Ambas são espécies do gênero “contribuições sociais”. Se existem sutilezas na cobrança, na base de cálculo ou na alíquota de cada uma dessas exações, seu destino à seguridade social basta para que estejam no mesmo escalão constitucional.



    Ou seja: o julgado rescindendo foi proferido de acordo com precedente do Supremo, fixado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 432/RG). 



    Ante a similitude verificada entre a matéria em discussão neste processo e o Tema n. 432/RG, tem-se que o reconhecimento da repercussão geral, bem assim a procedência do pedido recursal na origem, decorreram da constatação de que o acórdão impugnado divergiu da jurisprudência do Supremo, conforme evidenciado no ato rescindendo.



    Portanto, ao oposto do que alegado pela embargante, o ato impugnado, longe de violar norma, encontra-se em verdade, em conformidade com o art. 1.035, § 3º, I, do CPC, e o art. 323, § 2º, do RISTF, segundo os quais haverá repercussão geral sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que contrarie a jurisprudência dominante do STF.



    O que se percebe, portanto, não é o intuito de ver determinada questão aclarada, mas sim de rediscutir alegação expendida e rechaçada durante o curso do processo original. A ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do julgado rescindendo:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” 



    (AR 973, Tribunal Pleno, ministro Néri da Silveira, DJ de 30 de abril de 1992, grifei)



    Ultrapassado o ponto, não reconheço a alegada contradição.



    Antes de tudo, a contradição que autoriza os declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Os embargos não se prestam à tarefa de alinhar a jurisprudência do Tribunal, a partir do confronto de razões de decidir em diferentes contextos (AR n. 2.420 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de agosto de 2020; AR n. 1.685 ED-segundos, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de maio de 2015).



    Não há se falar em contradição, portanto, tendo em conta o entendimento externalizado no decisum embargado, em confronto com precedente de Turma no RE 997.592.



    Nesse sentido, importante frisar, a rescisória não serve ao propósito de uniformização ou de atualização de jurisprudência (RE 590.809, Tema n. 136/RG, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de novembro de 2014; AR 2.844 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8 de abril de 2022).



    Por fim, não vislumbro a alegada obscuridade. 



    Como assentado na doutrina, “decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. - 10. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024).



    Não se verifica qualquer imprecisão redacional que comprometesse a compreensão da decisão, a ensejar a oposição de embargos de declaração



    Na realidade, a alegação de obscuridade diz respeito a suposta incongruência entre a posição externalizada por mim nesta ação e em um recurso extraordinário, julgado pela 2ª Turma, o que, por evidente, não se encontra como hipótese ensejadora da oposição de aclaratórios. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente